Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Homicídio qualificado privilegiado e tentativa de homicídio privilegiado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Pena. Culpabilidade. Fração. Agravante.
1 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo e em plenário.
3 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP).
4 - Não provado que o réu agiu para se defender de injusta agressão atual ou iminente das vítimas não se reconhece legítima defesa, sobretudo se as facadas desferidas contra as vítimas não se mostraram meio moderado para repelir eventual injusta agressão (soco) -- uma delas atingiu uma das vítimas no peito, perfurando o coração, e causando sua morte.
5 - Cometer crimes durante benefício da liberdade provisória concedida em audiência de custódia e logo após retornar de delegacia de polícia em razão de outra conduta criminosa torna mais reprovável a conduta do réu, devendo ser censurada com maior rigor, justificando o exame desfavorável da culpabilidade.
6 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração proporcional, deve ser mantida.
7 - A L. 11.689/2008, que alterou a redação do art. 492 do CPP, conferiu ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri a atribuição de reconhecer atenuantes e agravantes, desde que alegadas nos debates.
8 - Considera-se como ‘alegada nos debates’ ou ‘debatidas em Plenário’ tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.804.400/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021).
9 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.